Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. EXAME DO MÉRITO. AÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADORES PROVISÓRIOS. EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. MELHOR INTERESSE DO CURATELANDO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ROL DO ARTIGO 1.775, DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO. Devem ser rejeitadas as preliminares de ausência de legitimidade recursal e interesse de agir quando tais matérias se confundem com a própria análise do mérito trazido no recurso. Se existente controvérsia e debate judicial sobre a relação existente entre o curatelando e a pessoa que alegava ser sua companheira, deve ser mantida a decisão judicial que, à luz dos requisitos legais previstos para a tutela de urgência, nomeou, em caráter provisório, pessoas consideradas idôneas para o exercício da curatela. A ordem de preferência legal prevista no artigo 1.775, do Código Civil, deve ser flexibilizada em hipótese na qual assim o exigir o melhor interesse do incapaz, não sendo vedado que terceiros assumam o encargo, especialmente quando demonstrado grau de afinidade com o curatelando e condições para o exercício da curatela provisória, de acordo com os limites estabelecidos pelo Juízo da causa.